Tribunal: TJDFT
Processo: 0764326-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0764326-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CARLOTA OLIVEIRA VIEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 16:01:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora